Tribunal: TCU
Processo: 026.352/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1 a 1.7.7 e 1.7.9 a 1.7.12 do Acórdão 4886/2016-TCU-Primeira Câmara ; não cumprida a determinação do subitem 1.7.8 do mesmo acórdão; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 46), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.352/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com identificação das providências necessárias ao atendimento às recomendações do Plano de Providências Permanente da unidade, acompanhadas dos respectivos prazos e responsáveis (nome, cargo e CPF).